Tribunal: TJSP
Processo: 1182902-89.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais. Preliminar de nulidade da sentença. Rejeição. Ausência de fundamentação não verificada. Mérito. Programa de fidelidade LATAM Pass. Pretensão de cômputo de pontos e enquadramento em categoria correspondente ao saldo de pontos acumulados. Sentença de procedência parcial. Irresignação da autora. Cabimento. Ausência de

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais. Preliminar de nulidade da sentença. Rejeição. Ausência de fundamentação não verificada. Mérito. Programa de fidelidade LATAM Pass. Pretensão de cômputo de pontos e enquadramento em categoria correspondente ao saldo de pontos acumulados. Sentença de procedência parcial. Irresignação da autora. Cabimento. Ausência de impugnação específica quanto aos trechos e bilhetes apresentados pela autora e correspondentes a 124.753 pontos. Devidos o cômputo dos pontos e o enquadramento na categoria correspondente. Teoria do desvio produtivo do consumidor. Tratativas iniciadas junto à companhia no ano de 2022, sem solução para as demandas apresentadas pela consumidora. Comprovação de prejuízos relevantes, como o tempo e desgaste despendidos pela consumidora e a impossibilidade de usufruir benefícios durante o período. Indenização por danos morais fixada. Sentença reformada.
Recurso provido.